Tribunal: TJES
Processo: 0003339-89.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003339-89.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – APELO
DES
PROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante, flagranciado passando drogas para um usuário e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância.

4) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 235/232, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Em suas razões recursais de fls. 242/247, a defesa pugna pela desclassificação da condenação pelo delito de tráfico de drogas, para o de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau no ID 6182990, ocasião em que o “
Parquet
” requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5638613, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 235/232, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

O ora apelante foi preso em flagrante por ter sido avistado por policiais militares passando drogas para um usuário e não obedecido a ordem de parada dada pelos agentes de segurança. Na tentativa de se evadir da situação flagrancial, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra os policiais, que reagiram a agressão e alvejaram o réu. Ao ser detido, foram encontradas três buchas de maconha com o apelante.

Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) que os citados militares chegaram visualizaram PEDRO na calçada da residência, entregando maconha a um indivíduo que rava camisa cor de laranja e bermuda, de modo que ao ser dada ordem de parada a ambos, o comprador do entorpecente parou e foi contido pelo pelo SD Leal, ao passo que tal denunciado tentou evadir-se em, direção ao imóvel, porém foi alcançado pelo CB Cremasco.

Exsurge mais, que nesse instante o CB Cremasco segurou o portão para que PEDRO não o trancasse, mas quando percebeu que seria abordado, o Denunciado em tela entrou em luta corporal com o militar e, após não conseguir alcançar a arma do aludido PM, sacou um revólver de cor preta e coronha emborrachada, seguindo para uma escada e apontando na direção do policial, o qual, por sua vez, com o fim de repelir a injusta agressão, efetuou um disparo de arma de fogo contra o indiciado, ao mesmo tempo - em que se abrigava.

Desponta ainda, que notando que PEDRO tentou "a fechar o portão, o SD Leal soltou o comprador da droga - que nesse instante inclusive deixou cair urna bucha de maconha no chão - e foi apoiar o CB Cremasco, ocasião em que visualizou toda ação e efetuou dois disparos de arma de fogo, quando o denunciado disparou contra os policiais.

Consta também que ato contínuo PEDRO correu, subindo a mencionada escada, que era protegida por um portão de lata, acessando o segundo andar, rio entanto, percebendo que estava cercado, ele dispensou a arma por uma "janela de ar condicionado' retornou para a escada, azo em que foi contido e algemado, até receber o socorro do Corpo de Bombeiros.

Depreende-se que diante de tais circunstâncias, os militares imediatamente solicitaram apoio de outras viaturas e em seguida, ao receberem o solicitado auxílio, iniciaram buscas no local, conseguindo encontrar no bolso da bermuda de PEDRO 12 treze) munições calibre.38 e a quantia de R$ 851,00 (oitocentos e cinquenta e um reais), bem como encontraram um simulacro de arma de fogo no segundo pavimento da casa, na mesa da cozinha, embaixo de um pano, assim como localizaram a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, a qual estava no telhado da garagem da casa vizinha, que fica logo abaixo da reportada "janela de ar condicionado".

Extrai-se que também foi empregado cão farejador Joy, podendo-se encontrar ainda dois pedaços de maconha e um ‘jet loader’ calibre .38 na residência, além de uma bucha de maconha deixada na rua pelo citado comprador. (...)”.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais de fls. 218/225, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente postula pela aplicação do tráfico privilegiado.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de substância entorpecente de fls. 28 e 31, Autos de apreensão de arma de fogo e de constatação de eficiência, às fls. 29 e 30, Relatório final da autoridade policial às fls. 58/62, Laudo Pericial de Exame Material da arma de fogo às fls. 118/121 e Laudo de exame toxicológico à fl. 137.

A
autoria
, foi negada pelo recorrente ao ser interrogado em juízo, ocasião em que assumiu apenas a propriedade de duas buchas de maconha apreendidas, aduzindo que elas serviriam para seu consumo pessoal. O interrogado afirmou ainda que não repassou droga para nenhuma outra pessoa, não sendo o fato verdadeiro.

No entanto, a versão de negativa do ato de comercialização do entorpecente se mostra isolada, não possuindo outros elementos que o confirmem.

O Policial Jair Cremasco, ouvido em juízo, afirmou que a cunhada do recorrente Pedro foi ao DPM para denunciar que ele estaria mantendo sua mãe em cárcere privado, o que teria motivado a ida da polícia até a residência da família. O policial informou que ao chegar ao local, viu Pedro repassando entorpecente para um usuário de drogas, e que Pedro já era conhecido dos policiais de São Mateus pelo envolvimento com o tráfico. O depoente afirmou, ainda, que quando Pedro viu os policiais, tentou se evadir do local do flagrante para se esconder em sua residência, e que houve troca de tiros, vindo Pedro a ser baleado e posteriormente detido.

Transcrevo o trecho da sentença, alusivo ao depoimento citado:

"Disse que conhece a mãe do Pedro, afirmando ter atendido outras ocorrências que o Pedro está envolvido com tráfico, e sua mãe sempre o acoberta. Disse que indagaram a cunhada se realmente a mãe do Pedro daria queixa, tendo esta afirmado que sim, bem como que a família já não aguentava mais aquela situação. Disse que quando estavam chegando na casa do acusado, avistou-o logo na esquina entregando um objeto para um outro cidadão. Disse que se adiantaram para realizar a abordagem, tendo o acusado visto a viatura, virado as costas para o rapaz, e apressado os passos em direção ao portão de sua casa. Disse que desembarcou da viatura para tentar abordar o acusado ainda do lado de fora, enquanto o outro policial abordava o rapaz que teria recebido a bucha de maconha que foi relatada na ocorrência. Disse que foi dado a voz de parada para o acusado, tendo este tentado fechar o portão na sua frente. Disse que usou uma das mãos para segurar o portão e a outra segurou a arma. Disse foi dado voz de prisão ao acusado, tendo este forçado para fechar o portão, nessa tentativa de fechar o portão a camisa do acusado Pedro levantou e a tendo o declarante avistado o revólver. Disse que o acusado Pedro ainda tentou pegar a arma do declarante, ocasião em que se afastou para trás, tendo o acusado se evadido. Disse que correu para trás em direção a um portão de ferro que tem na garagem. Disse que o acusado pegou o revólver e fez menção de dar os disparos, oportunidade em que o declarante efetuou disparo na direção do acusado Pedro. Disse que nessa luta com o acusado Pedro, o seu parceiro policial largou o outro rapaz que estava abordando e foi dar apoio, o qual também efetuou disparos na direção dele. Disse que o acusado fechou o portão e correu para cima, enquanto isso o declarante se abrigou, pois não sabia o que estava acontecendo, informando que Pedro poderia estar com a arma em direção ao portão para tentar alvejá-los. Disse que pediu seu colega para buscar apoio, ocasião em que Pedro veio gritando, descendo do portão com as mãos para cima, falando “socorro, socorro”. Informou que neste momento Pedro foi detido, tendo os policiais e acionado o socorro. Relatou que depois observou que o acusado tinha sido alvejado no pescoço, motivo pelo qual foi pedido apoio ao corpo de bombeiro e de outras viaturas. Afirmou depois de conterem a situação foi feito buscas no local, tendo sido encontrado o revólver na casa do vizinho. Disse que logo na entrada da escada, possui um cômodo e um ar-condicionado de janela, local por onde o acusado jogou a arma, tendo caído na garagem do vizinho. Disse que havia também uma munição deflagrada, que possivelmente o acusado teria usado, feito o disparo no momento, que tudo ocorreu muito rápido e na adrenalina. Disse que depois de ter sido feita a abordagem pessoal no acusado Pedro e encontrado alguns materiais, os policiais cercaram a residência e começaram a fazer busca no interior, e, ao realizarem as buscas em um dos cômodos, havia um indivíduo deitado, mas não sabe dizer se realmente estava dormindo. Disse que o indivíduo foi abordado, sendo encontrado droga no local, tendo este assumido ser de sua propriedade. Disse que o acusado Valdeilson não foi visto do fora da casa, apenas dentro da residência. Disse que conhecia ambos os acusados, pelo envolvimento com tráfico. Disse que a mãe do acusado Pedro desceu na hora do ocorrido, desesperada. Disse que no braço dela havia um curativo, em decorrência da facada que recebeu. Disse que a mãe do acusado Pedro alegou que tinha caído, se machucado no portão, sendo este o motivo do ferimento no braço. Disse que a cunhada do acusado Pedro teria informado aos policiais que ela teria sofrido uma facada de seu filho. Foi lido o depoimento da testemunha colhido em esfera policial, tendo o declarante confirmado o teor. Disse que a casa do Pedro era de dois andares".

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Portanto, a alegação de o recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante, repassando drogas para um usuário e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.